Tribunal: TJDFT
Processo: 0726346-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726346-11.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ CARLOS DA COSTA VIANNA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FUNDO PASEP. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO. REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA. ADOÇÃO DE ÍNDICES LEGAIS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MÁ GESTÃO DO BANCO DO BRASIL NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. À luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, a questão examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, operando-se a preclusão, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Preliminares e prejudicial de prescrição reagitadas em contrarrazões não conhecidas. 2. Embora o juízo não esteja adstrito ao laudo pericial, podendo se convencer com outros elementos ou fatos provados no processo, tendo em vista a imperiosa necessidade de conhecimento técnico específico, não é de se esperar que seja afastada a prova técnica sem que tenha havido uma motivação idônea. 3. É ônus do autor provar o fato constitutivo do direito que alega possuir, juntando aos autos planilha evolutiva dos valores que entende devidos, segundo os índices fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PISPASEP, por intermédio de Resoluções anuais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. Apelação cível conhecida e não provida. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 3o, alínea “a”, da LC 26/1975, defendendo que os saldos das contas individuais devem ser atualizados mensalmente, na forma regulamentar dos índices de aplicáveis para correção. Aduz que a turma julgadora confunde creditamento da correção monetária uma vez ao ano (que é ato simples) com a correção monetária do valor a ser creditado (que é ato complexo dentro do intervalo de doze meses da anualidade do depósito do respectivo crédito); b) artigo 473, inciso IV, do Código Adjetivo Civil, defendendo que o laudo pericial está eivado de erros, porquanto não trouxe para os autos resposta conclusiva dos quesitos apresentados pelas partes. Em contrarrazões, o banco recorrido requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 3o, alínea “a”, da LC 26/1975. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor das contrarrazões ao recurso interposto, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030